Tribunal: TJDFT
Processo: 0727915-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727915-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO, EDIR CASTRO DO NASCIMENTO, DELAINE CASTRO DO NASCIMENTO, EDILSON CASTRO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: DENISE CASTRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE ADÃO LEAL DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Petição Id 38697440: Defiro parcialmente o pedido para determinar ao juízo a quo a deliberação acerca das medidas urgentes. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Ministério Público para oferecimento de parecer. Após, retornem-me para elaboração do voto. Intimem-se. Comunique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator